Tribunal: TJDFT
Processo: 0718797-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718797-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIO LEONARDO DA SILVA SOUZA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DISPOSTO NO ART. 6o DA PORTARIA VEP No 008/2016. REJEITADO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSA VISITANTE É COMPANHEIRA DO SENTENCIADO E CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DE VISITAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADA PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Agravo em Execução Penal. Pedido de Declaração de Inconstitucionalidade de normas que regulam direitos de visitas a internos. Presume-se constitucional o disposto no art. 6o da Portaria no 008/2016-VEP ao disciplinar tema referente a Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da separação de poderes, da reserva legal ou da competência legislativa. 2. A Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que dispõe sobre o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, constitui norma de caráter regulamentar que detalha a aplicação dos arts. 40, inciso X e parágrafo único, e 66, incisos VI e VII, ambos da Lei no 7.210/84. Referida Portaria não viola o princípio da reserva legal, uma vez que compete ao Juiz da Execução tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais. 3. De fato, a lei de regência assegura ao preso o direito de visita dos parentes e amigos, em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. A legislação visa, igualmente, a manutenção do convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. 4. Diante das peculiaridades do caso concreto, a restrição de visitas ao agravante que foram impostas pelo Juízo da Execução à companheira dele não foge aos parâmetros da razoabilidade, inclusive com a finalidade de proteger o processo de ressocialização de ambos, tanto do interno, quanto de sua companheira, que se encontra, a companheira, em cumprimento de pena por dois delitos de roubo. 5. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se o acórdão tratou do tema, manifestou-se implicitamente sobre o artigo tido por violado. 6. Rejeitada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua companheira cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que recurso especial não deve ser admitido com relação à mencionada contrariedade violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, uma vez que o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. 2. A negativa do direito de visitação do condenado por sua companheira encontra-se fundamentada no fato de registrar (ela) condenação por ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1894753/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 24/5/2021). EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VISITA DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL COM PORTE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PERMISSÃO MEDIANTE PARLATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Não se desconhece a jurisprudência desta Corte segundo a qual o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira do apenado, com fundamento exclusivamente no fato de ela estar cumprindo pena em regime aberto. 4. No presente caso, a Corte de origem decidiu pela manutenção da restrição de visitação da companheira do recorrente, que deve ser feita em parlatório ou similar, em razão das circunstâncias do caso concreto, consignando expressamente que não é adequado que a interessada, que responde por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional, volte a manter contato sem restrição com pessoas que ainda estejam no presídio .Nesse contexto, houve motivação para a limitação da visita, uma vez que ela já tentou ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes. 5. Ademais, decisão do diretor de penitenciária federal que, com fundamento no Regulamento de Visitas aos Presos Custodiados nas Penitenciárias Federais (aprovado pela Portaria n. 155/2013, do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça) restringe ao parlatório a visita da esposa do paciente em razão da existência de processo em andamento, no qual é acusada da prática de crime de tráfico de drogas, não se reveste de flagrante ilegalidade (AgRg no HC 365.444/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 12/09/2018). 6. Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal. (AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024